Tribunal: TJMT
Processo: 0001881-59.2018.8.11.0079
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001881-59.2018.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELEIDE NASCIMENTO RODRIGUES LEONEL - CPF: 810.265.601-87 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0197-04 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA COMUNICAÇÃO PRÉVIA. DEVER DE INDENIZAR. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO.

I.
Caso em exame

1.

Ação ajuizada por Eleide Nascimento Rodrigues Leone em face do Banco do Brasil S/A, objetivando a exclusão de seu nome do cadastro de inadimplentes e a condenação por danos morais, em razão de inscrição indevida sem comunicação prévia, após inadimplência parcial em contrato de empréstimo.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da negativação do nome da autora sem notificação prévia, e se tal conduta configura dano moral passível de reparação.

III.
Razões de decidir

3. A inclusão do nome da recorrida em cadastros de inadimplentes, sem a devida comunicação, fere o dever de informação e transparência, princípios basilares da boa-fé objetiva, conforme previsto nos arts. 421 e 422 do Código Civil.
4. A ausência de comprovação pelo Banco do Brasil de que notificou a consumidora previamente à inscrição caracteriza ato ilícito, conforme entendimento consolidado no STJ, que atribui responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços nestas situações (REsp 1.057.000/RS).
5. O valor de R$3.000,00 arbitrado para os danos morais é proporcional e razoável, cumprindo o caráter pedagógico da indenização.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "A inscrição de consumidores em cadastros restritivos de crédito, sem a devida notificação prévia, constitui ato ilícito e enseja a obrigação de indenizar por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC/2002, arts. 421 e 422.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.057.000/RS, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, 3ª Turma, j. 24.06.2009; STJ, REsp 1.419.697/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 25.11.2014.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco do Brasil S/A, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira que, nos autos da Ação de Obrigação de Desfazer e Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar o Apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

O Banco recorrente apela, ao fundamento de que as restrições internas aplicadas à apelada são legais e não configuram ofensa à moral ou integridade da autora.

Argumenta que a inclusão de clientes em cadastros internos de risco é prática legítima e se dá em conformidade com as normas internas e regulamentações do Banco Central, a fim de assegurar a seletividade e mitigação de riscos.

Afiança que não houve publicidade externa das restrições internas, o que afastaria qualquer possibilidade de abalo moral à apelada.

Defende que meros aborrecimentos em relações comerciais não ensejam reparação por danos morais, invocando jurisprudência que descarta danos morais em casos semelhantes.

Ressalta que, mesmo em se tratando de relação de consumo, não houve falha na prestação de serviços e, portanto, não pode ser imputada responsabilidade objetiva pela inclusão da apelada em seus cadastros internos.

Subsidiariamente, requer que, caso a indenização seja mantida, o valor arbitrado seja reduzido, sob o fundamento de que o valor fixado (R$ 3.000,00) é excessivo diante da ausência de gravidade dos fatos narrados.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (id.

238008790).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, a parte apelante visa à reforma da sentença que a condenou ao pagamento da indenização por danos morais, arbitrada em R$3.000,00 (três mil reais).

Extrai-se da inicial que a demanda foi ajuizada por Eleide Nascimento Rodrigues Leone, em desfavor do Banco do Brasil S/A, eis que seus dados foram inscritos em órgão de proteção ao crédito, por um débito no valor de R$ 1.179,29 (mil cento e setenta e nove reais e vinte e nove centavos).

Narra que em 2009 houve contratou um empréstimo consignado junto ao Banco do Brasil, no valor de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais), a ser pago em 30 (trinta) parcelas de R$ 168,47 (cento e sessenta e oito reais e quarenta e sete centavos).

Informa que que cumpriu as prestações até a 24ª (vigésima quarta), e posteriormente acabou esquecendo de pagar as demais parcelas, tendo do Banco do Brasil inserido o nome dela no cadastro de inadimplentes.

Narra que ganhou um pedaço de terra no Projeto de Assentamento Bordolândia e resolveu trabalhar em sua propriedade. Com isso, resolveu obter o PRONAF, o qual foi negado pelo Banco do Brasil, ante a sua inadimplência com a instituição financeira.

Apesar de propor o pagamento, o Banco recorrente alegou que não poderia receber a dívida, visto que estava prescrita, mantendo a pendência cadastral e sua inviabilização junto ao PRONAF.

Por essa razão, ingressou com a presente ação.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, julgando procedentes, em parte, os pedidos vertidos na inicial, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...]

No caso dos autos, a parte ré deixou de prestar as devidas informações para a autora, impedindo-a de quitar a dívida confessada, bem como de ser beneficiada por um programa para fortalecimento da agricultura.

Assim, nota-se que há um grau de reprovabilidade da conduta da instituição financeira, a qual deixou de aceitar a proposta de quitação da parte autora, a qual saiu prejudica em um programa para desenvolvimento da agricultura familiar.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito autora, DETERMINO a retirada do nome da autora junto ao cadastro de inadimplentes e CONDENO a parte ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), à título de compensação financeira de danos morais, corridos até a data do efetivo pagamento, sendo que a correção monetária deverá incidir a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ), pelo índice IPCA (art. 389, parágrafo único do CC) e os juros de 1% (um por cento) ao mês) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

DECLARO EXINTITO o feito, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Quanto a sucumbência recíproca, com base no art. 86 do CPC, CONDENO cada parte metade das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, ora fixados no percentual de 10% sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, § 2º, CPC). Ao procurador de cada parte caberá a metade da verba honorária fixada. SUSPENSA a exigibilidade em relação à autora, observada a gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

CONDENO a parte ré ao pagamento das custas processuais.” Id. 238008783.

Deste ato sentencial, recorre o Banco do Brasil, pela improcedência dos pedidos, ou redução do
quantum
arbitrado.

Cinge-se a controvérsia em analisar a possibilidade da condenação do requerido nos danos morais e o valor arbitrado, em razão de negativação, em tese, indevida.

No caso, verifica-se que o Banco Requerido não logrou êxito em comprovar a regularidade da negativação, tendo em vista a total ausência de documentação neste sentido, notadamente porque a inclusão da apelada em cadastros de restrição, ainda que internos, sem notificação ou prévio esclarecimento, gera constrangimento e limitações que podem afetar o direito da apelada de pleitear novos créditos. Assim, a conduta do banco extrapola os meros aborrecimentos típicos das relações comerciais, caracterizando-se como ato ilícito que gera o dever de indenizar.

Segundo a doutrina, a inscrição de consumidores em cadastros restritivos de crédito deve obedecer aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, previstos no Código Civil (art. 421 e 422). Humberto Theodoro Júnior
[1]
defende que, no âmbito das relações de consumo, a boa-fé se traduz no dever de informação e transparência, cabendo ao fornecedor de serviços, como os bancos, o cuidado de notificar previamente o consumidor acerca de eventual negativação.

Dessarte, a ausência de notificação priva o consumidor de exercer seu direito de defesa e de buscar solucionar o inadimplemento de forma amigável, ferindo o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem se manifestado de forma clara sobre o tema. Em precedentes como o REsp 1.057.000/RS, firmou-se o entendimento de que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, sem prévia comunicação, viola o direito à informação e à dignidade da pessoa, ensejando, assim, o dever de reparação por danos morais.

Além disso, no REsp 1.419.697/RS, a Corte afirmou que a manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos, mesmo após a quitação da dívida ou a negociação do débito, caracteriza dano moral presumido, o que dispensa a necessidade de prova concreta do prejuízo.

Além disso, o STJ também reitera, no REsp 1.083.291/RS, que os bancos, ao se recusarem injustificadamente a receber valores inadimplidos ou renegociar a dívida, praticam ato ilícito que transcende o mero aborrecimento, uma vez que tal conduta impede o consumidor de regularizar sua situação, o que pode acarretar limitações no exercício de seus direitos, como o de contratar novos créditos

No caso em análise, verifica-se que o banco apelante não apenas incluiu o nome da apelada nos cadastros de restrição de crédito sem a devida notificação, como também se recusou a receber os valores inadimplidos oferecidos pela consumidora. Tal conduta, como demonstrado pela jurisprudência e doutrina mencionadas, ultrapassa os simples aborrecimentos decorrentes das relações comerciais, gerando constrangimento e restrições que afetam diretamente o direito da apelada de contratar crédito e de preservar sua imagem e honra no mercado.

Diante do exposto, reconhece-se que o banco apelante agiu de maneira ilícita ao manter o nome da apelada em cadastros de restrição sem a devida notificação e ao recusar-se a receber valores inadimplidos.

Assim, deve ser confirmada a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais, em observância aos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da dignidade da pessoa humana, amplamente protegidos pela legislação e jurisprudência pátrias.

Feitas estas considerações, passa-se à análise do
quantum
devido em relação ao dano moral, conforme consta das razões recursais.

O Juízo singular entendeu por bem condenar o Apelante nos seguintes termos:

“ Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito autora, DETERMINO a retirada do nome da autora junto ao cadastro de inadimplentes e CONDENO a parte ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), à título de compensação financeira de danos morais, corridos até a data do efetivo pagamento, sendo que a correção monetária deverá incidir a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ), pelo índice IPCA (art. 389, parágrafo único do CC) e os juros de 1% (um por cento) ao mês) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).”

O que se contempla no
quantum debeatur
é apenas uma compensação pelo mal injusto experimentado pela Autora. A partir do abalo sofrido nas diversas esferas da vida, calcula-se um valor intermediário. De um lado, busca-se desestimular a prática do causador do ato ilícito e, do outro, compensar a parte lesada pelo dano tolerado.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repita-se, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Com efeito, ressalta-se que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidenciado no caso vertente.

É de bom alvitre reforçar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ainda em relação às ofendidas, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-las
, assim, a quantificação desses valores oferece grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse sentido, é o entendimento já exarado por este relator:

E M E N T A

CÍVEL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA VERIFICADA – PARTE REQUERIDA QUE NÃO SE EXIMIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO - DANO MORAL DEVIDO – QUANTUM FIXADO ADEQUADO – CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. (N.U 0001871-39.2015.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

Igualmente, já se manifestou esta Câmara:

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE MEDIDOR –VISTORIA UNILATERAL – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) NÃO ASSINADO – INOCORRÊNCIA DE AUMENTO DE CONSUMO SUBSTANCIAL E PERMANENTE APÓS A INSPEÇÃO –

AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL EMITIDO PELO INMETRO –REGULARIDADE DAS FATURAS NÃO COMPROVADAS –

ABUSIVIDADE CONFIGURADA – DESCONSTITUIÇÃO DA FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O procedimento de recuperação de consumo de energia elétrica deve observar a Resolução n. 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL (vigente à época dos fatos), a fim de apurar eventuais irregularidades e aferição dos medidores.

2. A cobrança indevida, acrescida de inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, configura o dano moral indenizável.

3 Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. (N.U 1045641-82.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024).

Feitas tais considerações, em razão das particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, atento, ainda, aos recentes julgados deste Sodalício, além do que cumprirá a finalidade de inibir o Banco requerido à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, mantem-se o valor arbitrado pelo juízo sentenciante, que fixou os danos morais em R$3.000,00 (três mil reais).

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível interposto, para manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo primevo.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 15% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação.

É como se vota.

[1]
Theodoro. Humberto Júnior. Direitos do Consumidor. 9ª ed. Forense.pg.65-93

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024